Tribunal: TJSP
Processo: 2253082-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da agravante contra a decisão reconheceu sua pretensão de executar a sentença em termo diverso do julgado – Descabimento – Sentença que reconheceu seu direito de permanecer como beneficiaria do plano de saúde operado pela ré nas mesmas condições vigentes durante o contrato de trabalho, desde que arque integralmente com o valor da mensalidade – Valor

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da agravante contra a decisão reconheceu sua pretensão de executar a sentença em termo diverso do julgado – Descabimento – Sentença que reconheceu seu direito de permanecer como beneficiaria do plano de saúde operado pela ré nas mesmas condições vigentes durante o contrato de trabalho, desde que arque integralmente com o valor da mensalidade – Valor pretendido pela autora que não foi fixado na sentença - Decisão mantida - Art. 252, do RITJSP – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253082-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA LUCIA
LANZO SILVA, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253082-64.2019.8.26.0000
2
VOTO No 50964
AGRAVO No 2253082-64.2019.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Ana Lucia Lanzo Silva
AGRAVADA Bradesco Saúde S/A
JUIZ Sergio da Costa Leite
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Insurgência
da
agravante contra a decisão reconheceu sua pretensão de
executar a sentença em termo diverso do julgado

Descabimento
Sentença que reconheceu seu direito de
permanecer como beneficiaria do plano de saúde operado pela
ré nas mesmas condições vigentes durante o contrato de
trabalho, desde que arque integralmente com o valor da
mensalidade Valor pretendido pela autora que não foi fixado
na sentença - Decisão mantida - Art. 252, do RITJSP Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos de cumprimento
provisório de sentença (fls. 45) ajuizado por Ana Lucia Lanzo Silva contra Bradesco Saúde
S/A, não se conformando a primeira com a decisão reproduzida a fls. 42, em que o Juiz de
Direito reconheceu que a autora busca a execução da sentença em termos diversos do
julgado. Sustenta a agravante, em síntese, que a sentença restou omissa quanto ao valor da
mensalidade do plano de saúde a ser pago; contudo, por ter sido julgado integralmente
procedente o pedido entende que deve o prêmio se ater ao limite de seis vezes o valor das
últimas mensalidades pagas enquanto empregada, conforme pleiteado. Aduz que “a
Agravante jamais se negou a fazer o pagamento do seu plano de saúde, desde que a cota
parte do empregador seja inequivocamente comprovada nos autos, impedindo que sejam
aplicados reajustes abusivos, como o que ocorre no caso em tela, pois é absurda a diferença
de valores cobrados quando a Requerente era funcionária da American Express/Bradesco
Cartões.” (fls. 11). Ressalta estar realizando tratamento de câncer de mama e, ante o alto
valor das mensalidades cobradas, encontra-se inadimplente, correndo o risco de ter seu
plano de saúde cancelado. Requer, assim, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela
recursal e o final provimento do recurso para que “seja deferido que os pagamentos
correspondentes as contraprestações de R$ 920,16 (novecentos e vinte reais e dezesseis
centavos) mensais, que seja determinado que a agravada emita os boletos, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253082-64.2019.8.26.0000
3
fixação de astreintes, salvo melhor juízo requer alternativamente que em caso de
descumprimento seja deferido que a agravante deposite nos autos o valor de R$ 920,16
(novecentos e vinte reais e dezesseis centavos) mensais, molde a comprovar a boa-fé da
autora, bem como cumprimento da obrigação que lhe cabe, ainda para evitar que sua
cobertura assistencial seja cancelada no momento em que mais necessita, até que se tenha o
valor real da somatória das cota-partes da empregada e empregador de forma idônea, visto
que amparada pelo que determina Lei 9.656/98.”. Foi indeferido o pedido de concessão de
antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 746/748). Contraminuta a fls. 752/758.
É o relatório.
Na hipótese, a despeito dos argumentos trazidos pela parte agravante, não
há como reconhecer o desacerto da decisão recorrida.
Conforme bem anotado na decisão agravada, “Equivoca-se a autora ao
mencionar que o valor da mensalidade do plano de saúde não pode sofrer reajuste
contratual, uma vez que a sentença estabeleceu a necessidade de observância dos valores
aplicáveis aos demais segurados, havendo que se falar em afastamento de condições que
sejam eventualmente previstas, como aumento por mudança de faixa etária. A autora
continua a integrar o mesmo grupo anterior, com a única modificação de que passará a
arcar com a mensalidade integral, nos mesmos termos aplicáveis a outros segurados que
estejam na mesma condição e ainda sejam funcionários da ex-empregadora da autora.”
(fls. 13/14).
De fato, verifica-se que foi reconhecido o direito de a autora continuar como
beneficiária do plano de saúde operado pela ré nas mesmas condições vigentes durante o
contrato de trabalho, desde que arque integralmente com o valor da mensalidade. Consta de
forma expressa na sentença que “A autora, diante do preenchimento dos requisitos,
continua a integrar o mesmo grupo anterior, com a única modificação de que passará a
arcar com a mensalidade integral, nos mesmos termos aplicáveis a outros segurados que
estejam na mesma condição e ainda sejam funcionários da ex-empregadora da autora.”
(fls. 106).
Nessas circunstâncias, ao contrário do alegado pela autora, o fato de a
sentença ter julgado totalmente procedente o pedido deduzido na inicial não implica que
tenha reconhecido seu direito a pagar R$ 920,16, restando nítida sua pretensão de executar
a sentença de forma diversa do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253082-64.2019.8.26.0000
4
É certo, assim, que a decisão combatida trouxe adequada solução à questão
em debate, merecendo ser integralmente confirmada. Qualquer acréscimo que se fizesse a
seus bem deduzidos fundamentos constituiria desnecessária redundância, nos termos do art.
252, do RITJSP.
Nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator